Tribunal: STF
Processo: HC 66494
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-08-19
Data de publicação: 1988-08-19

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. JÚRI. QUESITAÇÃO DEFEITUOSA. INDAGAÇÃO EM FORMA
NEGATIVA. NULIDADE.
ANULA-SE O JÚRI ONDE FORMULADAS INDAGAÇÕES NA FORMA NEGATIVA,
VISTO QUE SEMELHANTE PRATICA PRODUZ COMPLEXIDADE E FAVORECE O
ERRO NA MANIFESTAÇÃO DOS JURADOS.
'HABEAS CORPUS' CONCEDIDO.